Tribunal: TJDFT
Processo: 0740970-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 5a Vara Criminal de Brasília que condenou o apelante, com base no art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 11 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 12 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 5 anos. A denúncia imputa ao réu a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por ingestão de álcool, evidenciada por sinais clínicos de embriaguez e posterior exame no IML, tendo ainda colidido com o meio-fio e se recusado a realizar o teste do etilômetro. No recurso, a defesa pleiteia: (i) o afastamento da valoração negativa da conduta social por bis in idem com a reincidência; (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) a fixação do regime aberto; e, (iv) a redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da conduta social, baseada na prática de novo delito durante o cumprimento de pena, configura bis in idem com a agravante da reincidência; (ii) estabelecer se houve confissão espontânea apta a ensejar atenuação da pena; (iii) determinar se é possível a fixação do regime inicial aberto, mesmo diante da reincidência; e, (iv) apurar se é cabível a redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, diante do princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da conduta social, fundada no cometimento do novo delito durante o cumprimento de pena anterior, é legítima e não configura bis in idem, porque considera aspecto distinto da reincidência, qual seja: a inadequação do comportamento social do réu no meio em que vive.

4. Não há confissão espontânea apta a ensejar a atenuante quando o réu apenas admitiu ser proprietário do veículo e ter sido conduzido à delegacia, negando-se a relatar os fatos típicos ou reconhecer a ingestão de bebida alcoólica.

5. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada diante da reincidência específica e da gravidade concreta da conduta, com base no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, não sendo possível a adoção de regime mais brando.

6. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir, fixada no máximo legal de 5 anos, sem fundamentação concreta, mostra-se desproporcional em relação à pena privativa de liberdade. Diante disso, justifica-se a redução para 1 ano, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.